Tribunal: TJSP
Processo: 1023893-54.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em razão da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em razão da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação não provida.